Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703884-03.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ANDRE LUIZ DIAS, KARINE DE FIGUEIREDO SILVA DIAS RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. REALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Consolidada a propriedade do bem em nome do credor fiduciário, a Lei no 9.514/67 determina a realização de leilão público para a alienação do imóvel. 3. Caso os dois leilões previstos na legislação sejam negativos, considera-se a dívida extinta para o devedor e exonera-se o credor fiduciário da obrigação de pagar ao fiduciante eventual quantia remanescente (artigo 27, § 5o, da Lei no 9.514/97). 4. Em se tratando de ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, tendo ocorrido a consolidação da propriedade do bem em nome da credora fiduciária e a realização dos leilões extrajudiciais do imóvel, com a extinção da dívida e das demais obrigações oriundas da avença, nos termos dos artigos 26, caput, e 27, § 5o, da Lei no 9.514/97, houve a perda superveniente do interesse processual na demanda, porquanto o feito tornou-se inútil ao fim a que se destina. 5. Diante da perda superveniente do interesse processual, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. 6. Com a novel solução, configurada a sucumbência total da parte Requerente no feito, resta prejudicado o recurso dos Autores com vistas à alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 7. Apelação da Ré conhecida e provida. Apelação dos Autores prejudicada. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. Preliminar de perda superveniente do interesse processual acolhida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido divergiu de julgados oriundos do TJPR, do TJSP e do STJ, em afronta aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997. Defendem que a alienação fiduciária em garantia de bem imóvel é composta por duas fases: a) consolidação da propriedade e 2) alienação do bem a terceiros, mediante leilão. Salientam que uma vez consolidada a propriedade não se extingue de pleno direito o contrato de mútuo, pois o credor fiduciário deve providenciar a venda do bem, mediante leilão; sendo inaplicável, in casu, a Lei 13.465/2017, em atenção ao princípio da lei no tempo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao salientado dissenso pretoriano à exegese conferida aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) na hipótese em tela, a Ré noticiou e comprovou que já ocorreu a realização de dois leilões extrajudiciais do imóvel objeto do feito, os quais tiveram resultado negativo (ID 17251350 – Pág. 1-2), de modo que houve a extinção da dívida dos devedores fiduciantes antes da prolação da r. sentença. Nos termos do artigo 22 da Lei no 9.514/97, “A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Havendo o pagamento da dívida e dos encargos dela decorrentes pelo fiduciante, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (artigo 25 da Lei no 9.514/97). Por outro lado, vencida a dívida e não paga pelo devedor, após esse ser constituído em mora, ocorrerá a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário (artigo 26 da Lei no 9.514/97). (ID 20190974). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005